Tribunal: TJSP
Processo: 2191940-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Honorários advocatícios – Base de cálculo - Havendo a cumulação de ações, os honorários advocatícios são devidos aos vencedores sobre todos os pedidos providos ou rejeitados, conforme o caso, incidindo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, hipótese esta em que, foi correta a consideração da importância paga diretamente ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Honorários advocatícios – Base de cálculo - Havendo a cumulação de ações, os honorários advocatícios são devidos aos vencedores sobre todos os pedidos providos ou rejeitados, conforme o caso, incidindo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, hipótese esta em que, foi correta a consideração da importância paga diretamente ao Hospital, por força da condenação na obrigação de fazer, na apuração dos honorários advocatícios, cumulada com a importância a ser reembolsada ao autor, correspondente a condenação por quantia certa – Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC/2015 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191940-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravado CESAR NICOLAU SAAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191940-59.2019.8.26.0000 -Voto no 18.442
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2191940-59.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0048091-88.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível Central)
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Cesar Nicolau Saad
Juiz: Gustavo Coube de Carvalho
Voto n. 18.442
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença Honorários advocatícios Base de cálculo - Havendo a
cumulação de ações, os honorários advocatícios são devidos aos
vencedores sobre todos os pedidos providos ou rejeitados,
conforme o caso, incidindo sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido, hipótese esta em que, foi correta a
consideração da importância paga diretamente ao Hospital, por
força da condenação na obrigação de fazer, na apuração dos
honorários advocatícios, cumulada com a importância a ser
reembolsada ao autor, correspondente a condenação por quantia
certa – Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC/2015 - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,
nos autos de cumprimento de sentença, da decisão reproduzida, nestes autos,
às fls. 14, que, ao acolher em parte a impugnação ofertada pela
agravante/executada, deliberou, com relação aos honorários advocatícios,
assistir razão ao agravado/exequente, pois na base de cálculo devem ser
considerados os valores pagos diretamente ao hospital, que integram a
condenação.
Sustenta a recorrente que decisão incorreu em erro ao
determinar a cobrança dos honorários como fez, uma vez que esses só
incidem sobre o valor líquido da condenação e não sobre a obrigação de fazer
determinada na decisão liminar, resultando tal fato em excesso de execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191940-59.2019.8.26.0000 -Voto no 18.442
3
sendo a sentença muito clara ao condená-la em dois aspectos: na obrigação de
pagar quantia certa e na obrigação de fazer, correspondente à pagamentos
perante o Hospital, que, por óbvio, não pode ser utilizado para apuração de
honorários advocatícios, visto que não possui conteúdo econômico imediato.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão para que seja sua impugnação acolhida integralmente..
Deferido o efeito suspensivo (fls. 171/172), foram
apresentadas contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls.
175/181).
É o Relatório.
Os pedidos formulados pelo agravado, em sua petição
inicial da ação de indenização c.c. obrigação de fazer, foram de que a
Operadora fosse condenada na obrigação de fazer, consistente no pagamento
integral das despesas médicas hospitalares pendentes perante o Hospital
Samaritano, no importe aproximado de R$ 33.426,67; a ressarcir o valor de
R$ 17.645,86 correspondente ao que pagou ao nosocômio relativo a
procedimentos de fisioterapias respiratórias, motoras e fonoterápicas, além da
compensação por dano moral.
A r. sentença afastou o pedido de indenização por dano
moral, e condenou a Bradesco Saúde a pagar os valores em aberto relativos à
internação entre 23/07/2012 a 16/12/2012, diretamente ao Hospital
Samaritano ou reembolsar o autor de quantias já pagas a esse título (fls.32 do
cumprimento de sentença), e o V. Acórdão, quanto aos honorários
advocatícios, condenou ambas as partes a pagar 10% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191940-59.2019.8.26.0000 -Voto no 18.442
4
Consoante o § 2o do art. 85 do CPC/2015, vigente na data
da prolação da sentença, esta condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor, que "serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa".
Consoante à lição de Chiovenda”1: "como é vário o
conceito de prestação, da mesma forma pode ser vário o conteúdo de uma
condenação. Pode-se ser condenado a tudo quanto se pode ser obrigado a
prestar (seja um dar, um fazer, uma abstenção, a destruição de quanto se fez
em contravenção à obrigação de não fazer). Pode-se ser condenado a uma
prestação infungível: porque não é necessário que se depare já na sentença o
modo de suprir a impossibilidade da execução direta, se bem que em geral
aconteça assim".
É pacificado perante o STJ que: "2. A distribuição dos
ônus sucumbências deve ser pautada pelo exame do número de pedidos
formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a
esses pleitos. 3. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o
qual a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedece à seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
1 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. V. I. N. 49. São Paulo: Saraiva, 1942,
p.278.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191940-59.2019.8.26.0000 -Voto no 18.442
5
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (AgInt
no AgInt no AREsp 1434979/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019).
Já no direito processual anterior o I. Desembargador
Yussef Said Cahali2 preconizava que "a sentença será condenatória não
apenas quando estimada a condenação em valor econômico determinado
desde logo; como, igualmente, no sentido de qualquer proveito patrimonial
correspondente ao conteúdo da prestação reconhecida em benefício da pessoa
do credor, segundo o direito material".
Destarte, havendo a cumulação de ações, os honorários
advocatícios são devidos aos vencedor sobre todos os pedidos providos ou
rejeitados, conforme o caso, incidindo sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido, hipótese esta em que, foi correta a consideração
da importância paga diretamente ao Hospital, por força da condenação na
obrigação de fazer, na apuração dos honorários advocatícios, cumulada com a
importância a ser reembolsada ao autor, correspondente a condenação por
quantia certa.

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, nos termos da fundamentação, revogando-se o efeito suspensivo.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 CAHALI, Yussef Said. Honorários Advocatícios. 2a ed. São Paulo: RT, 1990, p. 247.